Tribunal: TJMT
Processo: 1027828-02.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (RECORRENTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1027828-02.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido(s):

ANTONIO CARLOS DE ABREU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004. AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória ajuizada por ANTONIO CARLOS DE ABREU com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

2. Afirma que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Recorrente, a partir do mês de janeiro de 2021, implementou a contribuição previdenciária incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei Complementar nº 654/2020, (que alterou a LC nº 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade da Recorrida.

3. Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e revogou o artigo 40, §21 CF, o qual concedia direito em relação a contribuição previdenciária.

4. A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a EC 92/2020 que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do art. 2º da LC 202/2004.

5. Desta feita, considerando que houve a revogação tácita do inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, por evidente que a Recorrida perdeu o direito aos descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS a partir de 20 de agosto de 2020.

7. Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma, para que os pedidos formulados pela Recorrida sejam julgados improcedentes.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória ajuizada por ANTONIO CARLOS DE ABREU com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Estado de Mato Grosso a restituir a Recorrida da diferença dos valores cobrados, em quantia superior aos 11% do dobro do teto do RGPS, de junho de 2020 à 10 de agosto de 2021.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e sustentando a revogação do artigo 40, §21 da CF pela EC 103/19 e EC Estadual 92/2020.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por modificação legal de forma constante, assim como a Constituição Federal.

A Recorrente sustenta que o artigo 2º, inciso IV e §4º da LC 202/04 não foi recepcionada pela EC 92/90.

Sabe-se que a Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40; (Vigência)

b) o § 13 do art. 195;

[...]

Ocorre que inicialmente, a EC 103/2019 concedeu autonomia aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem, por lei própria, o custeio do regime próprio de previdência, conforme dispõe o artigo 149, § 1º da CF/88:

“Art. 149.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.”

Tal posição foi enfrentada no RE 630137/RS, conforme se extrai do voto do Min. Luiz Roberto Barroso:

“14. A segunda preliminar trata das alterações ao texto constitucional trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova “Reforma da Previdência”. Sobre esse ponto, entendo que a revogação da norma sob análise pelo art. 35, I, a, da EC 103/2019 [2] em nada altera o resultado do presente julgamento. Em primeiro lugar, porque se trata de controle difuso de constitucionalidade, em que não há perda de objeto em caso de revogação da norma, uma vez que estão sob análise os seus efeitos concretos. A revogação da norma não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenha produzido, devendo esta Corte estabelecer o regime jurídico aplicável às situações constituídas no passado. Em segundo lugar, porque o art. 36, II, da EC 103/2019 [3] condicionou a sua revogação, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, de modo que, com a imposição de condição para a revogação, caberá a cada ente legislar para conferir eficácia ao art. 35, I, a, da EC 103/2019.”

Como se nota, quando da promulgação da EC 103/2019, o artigo 2º, inciso IV da LC 202/04, permaneceu vigente e com a sua eficácia plena.

Ocorre que, em 21 de agosto de 2020, o Estado de Mato Grosso promulgou a EC Estadual 92/2020, que revogou tacitamente o artigo 2º, inciso IV da LC 202/04, conforme dispõe o artigo 5º da referida EC Estadual:

“Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.”

Nesse sentido, é evidente que o direito da Recorrida restou suprimido pela EC Estadual 92/2020, portanto, não assiste razão a Recorrida em suas pretensões.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022